Tribunal: TJSP
Processo: 2124920-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embora tenha impugnado o cálculo, a recorrente realizou o depósito integral dos valores, garantindo o juízo. Nota-se, ainda, que estão sendo cobrados juros de período anterior à própria execução, evidenciando um possível excesso. Concessão de efeito suspensivo aos embargos. Presença dos requisitos necessários.
RECURSO PROVIDO.